Tribunal: TJBA
Processo: 0504119-90.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504119-90.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO CEZAR PEREIRA Advogado(s): FELISBERTO SOARES APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA LEGÍTIMA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por Paulo Cezar Pereira contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra Magazine Luiza S/A (Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento), julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a legitimidade do débito e a conduta de litigância de má-fé da parte autora. O apelante busca a reforma integral do julgado, sustentando o desconhecimento da origem da dívida, a ausência de contrato assinado e a ilegalidade da inscrição em cadastros de inadimplentes, pleiteando ainda o afastamento ou redução da multa por má-fé. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em verificar se a relação jurídica e a legitimidade da dívida foram comprovadas pela instituição financeira, se a negativação do nome do consumidor configurou exercício regular de direito ou ato ilícito gerador de danos morais, e se deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé aplicada em primeiro grau. III. Razões de decidir:A documentação constante nos autos, especificamente os extratos e faturas, comprova a existência de relação contratual iniciada em 2011 e o uso contínuo do cartão de crédito pelo apelante, acompanhado de sucessivos pagamentos, o que afasta a alegação de desconhecimento da dívida. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de inadimplemento de fatura devidamente utilizada, configura exercício regular de direito pela instituição financeira, não ensejando dano moral. A tentativa do autor de negar a relação jurídica, contrariando o histórico probatório dos autos, caracteriza alteração da verdade dos fatos e uso do processo para obtenção de objetivo ilegal, sendo correta a aplicação da multa por litigância de má-fé nos moldes do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: A comprovação da relação jurídica e da efetiva utilização de serviços de crédito, mediante faturas e histórico de pagamentos, legitima a cobrança e a negativação do nome do inadimplente. A alegação de desconhecimento de dívida quando demonstrado o uso do serviço caracteriza alteração da verdade dos fatos, autorizando a condenação por litigância de má-fé. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (arts. 80, II e III, 81, 487, I, e 98, § 4º), Código Civil (art. 188, I), Código de Defesa do Consumidor (art. 14). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8037234-95.2019.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 01/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504119-90.2018.8.05.0004, sendo apelante PAULO CEZAR PEREIRA e apelado MAGAZINE LUIZA S/A (LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA